Tribunal: TJSP
Processo: 2208612-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Alegação de impenhorabilidade de pró-labore. Ausência de determinação de constrição de referida verba. Não conhecimento. Penhora sobre lucros e dividendos. Possibilidade. Inteligência do art. 1.026 do Código Civil. Verba que não ostenta caráter alimentar. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.